Tribunal: STJ
Processo: 0263970-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019954 - SP (2025/0263970-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIEGO LEONARDO ROSA GARCIA (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTÓRIA NAVARRO SILVA - SP518233
MARIANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA - SP535632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DO
ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, salvo em casos de ilegalidade flagrante, hipótese não
configurada.
A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos,
2.
notadamente a apreensão de mais de 9,8 kg de maconha, a forma de
acondicionamento da droga e a existência de condenação anterior por
roubo.
A alegação de que a condenação é remota não foi objeto de análise
3.
pelo Tribunal de origem, o que impede o seu exame diretamente nesta
Corte, sob pena de supressão de instância. De qualquer sorte, a
expressiva quantidade de entorpecente apreendido (9,6kg de maconha),
por si só, já justifica aplicação da medida extrema como acima
mencionado.
Condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação
4.
lícita e papel secundário no episódio, não têm o condão de afastar a
necessidade da prisão cautelar, quando presentes fundamentos
concretos para sua manutenção.
Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
5.
mostram-se insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta e do
risco de reiteração.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA50849735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/09/2025 23:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: fc01e9ee-fe4f-4998-85fb-4750ff1ef24d

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50849735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/09/2025 23:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: fc01e9ee-fe4f-4998-85fb-4750ff1ef24d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019954 - SP (2025/0263970-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIEGO LEONARDO ROSA GARCIA (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTÓRIA NAVARRO SILVA - SP518233
MARIANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA - SP535632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DO
ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, salvo em casos de ilegalidade flagrante, hipótese não
configurada.
A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos,
2.
notadamente a apreensão de mais de 9,8 kg de maconha, a forma de
acondicionamento da droga e a existência de condenação anterior por
roubo.
A alegação de que a condenação é remota não foi objeto de análise
3.
pelo Tribunal de origem, o que impede o seu exame diretamente nesta
Corte, sob pena de supressão de instância. De qualquer sorte, a
expressiva quantidade de entorpecente apreendido (9,6kg de maconha),
por si só, já justifica aplicação da medida extrema como acima
mencionado.
Condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação
4.
lícita e papel secundário no episódio, não têm o condão de afastar a
necessidade da prisão cautelar, quando presentes fundamentos
concretos para sua manutenção.
Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
5.
mostram-se insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta e do
risco de reiteração.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50534401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:27
Código de Controle do Documento: ae5f1982-7be1-440b-b83b-d0ac040b48ea

Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO LEONARDO ROSA
GARCIA, em face da decisão que não conheceu do
impetrado em seu
habeas corpus
favor, ao argumento de que a impetração foi manejada como sucedâneo de recurso
próprio e não se verificou ilegalidade flagrante que autorizasse a concessão da ordem de
ofício.
Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a prisão preventiva foi
mantida com base em fundamentação genérica, lastreada exclusivamente na quantidade e
no acondicionamento do entorpecente, sem individualização do
, em
periculum libertatis
afronta ao disposto nos arts. 282, §6o, e 315, §2o, do Código de Processo Penal.
Alega que a utilização de condenação anterior por roubo, ocorrida há mais de
vinte anos, não guarda contemporaneidade com os fatos e não poderia servir de reforço à
periculosidade atribuída ao paciente. Afirma, ainda, que a decisão deixou de observar as
condições pessoais favoráveis do agravante, que possui residência fixa, exerce atividade
lícita como barbeiro e proprietário do Studio Show Black, além de possuir atuação
comunitária reconhecida, circunstâncias que demonstrariam a possibilidade de
substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código
de Processo Penal.
Defende que a jurisprudência desta Corte repele a manutenção da custódia
preventiva fundada apenas na gravidade abstrata do delito ou na quantidade de droga
apreendida, exigindo motivação concreta e atual. Acrescenta que o papel secundário do
paciente no episódio — mero transportador —, aliado à ausência de vínculos com
organização criminosa, reforça a suficiência de medidas alternativas para assegurar a
ordem pública e a aplicação da lei penal.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido o
e, no mérito, revogada a prisão preventiva, com expedição de alvará de
habeas corpus
soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares
adequadas e suficientes.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
A decisão agravada deixou claro que, em conformidade com o art. 105, II, “a”
e III, da Constituição Federal, o
não pode ser utilizado como substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da garantia constitucional, admitindo-se
exceção apenas nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou nos autos.
Documento eletrônico VDA50534401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:27
Código de Controle do Documento: ae5f1982-7be1-440b-b83b-d0ac040b48ea

Como já mencionado, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de
natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a
absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação
com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 32/33):

Quanto à necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva,
verifico que a medida se impõe como necessária e adequada ao caso concreto
diante da gravidade concreta do delito. O fumus commissi delicti encontra-se
evidenciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto
de Apreensão e Exibição, e Laudo Pericial de constatação preliminar de
entorpecentes às fls. 30-32, que identificou a substância apreendida como
Cannabis Sativa L. (maconha), totalizando 8.905 gramas (oito mil e
novecentos e cinco gramas) item 1 e 904,07 gramas (novecentos e quatro
gramas e setenta miligramas) Item 2. Vale ainda frisar que, em solo policial, o
próprio custodiado confessou que iria entregar a droga a terceira pessoa em
troca de remuneração (fls. 06/07). O periculum libertatis, por sua vez,
manifesta-se de forma concreta pela necessidade de garantia da ordem
pública, nos termos do artigo 312 do CPP. O flagranciado se apresenta como
pessoa dedicada à prática de delitos, sendo que às fls. 57-59 há registro quanto
aos seus maus antecedentes, com condenação anterior por crime de roubo no
processo no 39843/2004, demonstrando que a prática delitiva é seu meio
de vida habitual. Ademais, a gravidade concreta do delito é evidenciada pela
significativa quantidade de droga apreendida (9.809,07 gramas), bem como
pela forma como o entorpecente estava dividido e acondicionado, indicando
clara preparação para distribuição (...) As circunstâncias do caso revelam que
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, seriam
insuficientes para resguardar a ordem pública, especialmente considerando
que o agente, mesmo após condenação anterior, persistiu na prática delitiva,
demonstrando absoluto descaso com a lei penal. Por fim, os elementos de
convicção contidos nos autos não revelam a incidência das excludentes de
ilicitude previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal (art. 310,
parágrafo único, e 314, do Código de Processo Penal).
Documento eletrônico VDA50534401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:27
Código de Controle do Documento: ae5f1982-7be1-440b-b83b-d0ac040b48ea

Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fls. 22/23):
Inicialmente anoto que a decisão atacada foi fundamentada a contento, pois
dela constam os motivos pelos quais a autoridade coatora concluiu que a
prisão seja necessária.
No mais, há prova da materialidade, são promissores os indícios de autoria, e
razões de ordem pública justificam a manutenção da constrição, pois a
sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se dedica ao
narcotráfico, atividade que esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias
e jovens.
Como a pena máxima cominada ao delito imputado ultrapassa a quatro anos, a
prisão tem respaldo no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e
tendo em conta a elevada quantidade de “maconha” apreendida, não se pode
antever que na hipótese de sobrevir condenação o Paciente venha a ser
beneficiado com a incidência da causa especial de diminuição da pena,
substituição da privação de liberdade por restrição de direitos, tampouco com
o regime prisional mais brando, contexto em que a custódia se me afigura
proporcional, razoável a necessária, ao passo que medidas cautelares
alternativas seriam insuficientes e temerárias, assim como a liberdade
provisória.
E nas circunstâncias até agora apuradas, não vejo maior significado se o
Paciente ocupa função secundária no tráfico. Daí porque as condições
abonadoras indicadas na inicial não se prestam a autorizar o Paciente a
responder ao processo em liberdade.
Por fim, faço o registro de que há muito os Tribunais Superiores patentearam
o entendimento de que a prisão preventiva, por sua natureza cautelar
processual, não viola o princípio constitucional do estado de inocência, de
cunho material.
Ante o exposto, o meu voto denega a ordem.
No caso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada em elementos
concretos: a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, superior a 9,8 kg de
maconha, a forma de acondicionamento da droga, que evidenciava sua destinação à
mercancia, e a existência de condenação anterior por crime de roubo, fatores que, em
conjunto, revelam a gravidade da conduta e a necessidade da custódia para a garantia da
ordem pública.
No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial
dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a
quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de
acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto
Documento eletrônico VDA50534401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:27
Código de Controle do Documento: ae5f1982-7be1-440b-b83b-d0ac040b48ea

prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem
pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
13/12/2022
19/12/2022
Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela.
Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel.
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/3/2022
A
não foi objeto de análise
alegação de que a condenação anterior é remota
pelo Tribunal de origem, o que impede o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena
de supressão de instância.
"Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
11/9/2023
14/9/2023
No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC
129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES Primeira Turma, DJe de
; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX,
10/8/2017
Primeira Turma, DJe de
; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI
30/9/2013
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de
; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO
4/4/2014
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
)”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro
24/4/2014
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
05/08/2020
25/09/2020
De qualquer sorte, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (9,8 kg
de maconha), por si só, já justifica aplicação da medida extrema como acima mencionado.
Registre-se, ainda, que
, tais como
eventuais condições subjetivas favoráveis
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
a segregação cautelar,
preventiva.
Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há
Documento eletrônico VDA50534401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:27
Código de Controle do Documento: ae5f1982-7be1-440b-b83b-d0ac040b48ea

nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
23/05/2022
06/06/2022
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante
pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
12/12/2022
15/12/2022
Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for
cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar,
de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública
diversas,
não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
9/6/2017
TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA
9/6/2017
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017
”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe 22/12/2022).
19/12/2022
Assim, não há falar em constrangimento ilegal flagrante apto a autorizar a
superação da regra de inadmissibilidade do
substitutivo.
habeas corpus
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50534401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:27
Código de Controle do Documento: ae5f1982-7be1-440b-b83b-d0ac040b48ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.019.954 / SP
Número Registro: 2025/0263970-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004576320258260395 21934319120258260000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTORIA NAVARRO SILVA
ADVOGADOS : VICTÓRIA NAVARRO SILVA - SP518233
MARIANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA - SP535632
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIEGO LEONARDO ROSA GARCIA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO LEONARDO ROSA GARCIA (PRESO)
ADVOGADOS : VICTÓRIA NAVARRO SILVA - SP518233
MARIANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA - SP535632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50818759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:22
Código de Controle do Documento: 5f1894a8-0476-47c9-b04e-4bb11900e204

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:22
Código de Controle do Documento: 5f1894a8-0476-47c9-b04e-4bb11900e204